Tribunal: STJ
Processo: 2033410-78.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2225009 - SP(2025/0278360-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: F A E F
ADVOGADOS
: RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
BEATRIZ DA SILVA SANTOS - SP471949
EMBARGADO
: S C C DE C
ADVOGADO
: GUSTAVO MORO - SP279981
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREMISSA
FÁTICA.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
não pode esta corte imiscuir-se nas premissas fáticas estabelecidas pelo corte
de origem, sob pena de violação à Sumula 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bf524494-cfd7-4ff8-bb07-2c2471d1b843

Documento eletrônico VDA54645760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bf524494-cfd7-4ff8-bb07-2c2471d1b843

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2225009 - SP(2025/0278360-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: F A E F
ADVOGADOS
: RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
BEATRIZ DA SILVA SANTOS - SP471949
EMBARGADO
: S C C DE C
ADVOGADO
: GUSTAVO MORO - SP279981
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREMISSA
FÁTICA.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
não pode esta corte imiscuir-se nas premissas fáticas estabelecidas pelo corte
de origem, sob pena de violação à Sumula 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por F A E F contra acórdão da
Terceira Turma que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 1051 ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE COTAS SOCIAIS E BENS PESSOAIS.
Documento eletrônico VDA54152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:39
Código de Controle do Documento: 1bd4f381-8837-4b19-93a4-6edda2cdf892

ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE.I. CASO EM EXAME1. Recurso
especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que manteve decisão determinando
a penhora de cotas de capital social e bens pessoais do
executado em sede de execução de título extrajudicial.2. O
recorrente alegou que parte dos bens penhorados
guarnecem sua residência, desrespeitando a ordem
preferencial do artigo 835 do CPC, e pleiteou o
afastamento das restrições patrimoniais.3. O Tribunal de
origem concluiu pela inexistência de bens que antecedam
os penhorados na ordem de preferência legal e pela
desnecessidade de intimação pessoal do executado revel.II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a penhora
de cotas sociais e bens pessoais do executado, sem a
comprovação de existência de bens que respeitem a ordem
preferencial do artigo 835 do CPC, viola o princípio da
menor onerosidade ao devedor.III. RAZÕES DE
DECIDIR5. A ordem de preferência prevista no artigo 835
do CPC é preferencial, não absoluta, e deve ser observada
em consonância com o princípio da efetividade da
execução.6. O recorrente não apresentou alternativas
menos onerosas, como substituição de penhora ou
indicação de outros bens que satisfizessem o débito,
inviabilizando a aplicação do princípio da menor
onerosidade.7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido
de que a efetividade da tutela executiva prevalece sobre o
princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo legítima
a recusa do credor à substituição do bem penhorado.8. A
revisão dos fundamentos do acórdão recorrido demandaria
reexame de matéria fático- probatória, o que encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.IV. DISPOSITIVORecurso
parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

Sustenta a parte embargante que a avaliação da questão exige a incursão em
questões fáticas, mas tão somente de direito, já que aponta o descumprimento da ordem
de penhora estabelecida pelo artigo 835 do CPC.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para afastar a incidência da
e reconhecer a
súmula 7/STJ
obscuridade e contradição no que concerne a análise do princípio da menor onerosidade
do devedor.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fls.1072).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:39
Código de Controle do Documento: 1bd4f381-8837-4b19-93a4-6edda2cdf892

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, a ordem do artigo 835 do CPC é preferencial e que, na
prática, o devedor não apresentou alternativa menos onerosa.
No mais, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com esta corte,
como apontado no acórdão supostamente omisso, bem como restou consignado que não
há preponderância do princípio da menor onerosidade sobre a satisfação do credor.
Por fim, rever as premissas fáticas do tribunal de origem, cuja decisão é
soberana em relação a questão fática, esbarraria sim, no enunciado de Súmula n. 7/STJ.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
novo julgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:39
Código de Controle do Documento: 1bd4f381-8837-4b19-93a4-6edda2cdf892

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.225.009 / SP
Número Registro: 2025/0278360-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013636020128260597
13636020128260597
13636020128260597597012012001363
20240001108372
20240001257794
20334107820248260000
2033410782024826000050000
597012012001363
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F A E F
ADVOGADOS
: RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
BEATRIZ DA SILVA SANTOS - SP471949
RECORRIDO
: S C C DE C
ADVOGADO
: GUSTAVO MORO - SP279981
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F A E F
ADVOGADOS
: RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
BEATRIZ DA SILVA SANTOS - SP471949
EMBARGADO : S C C DE C
ADVOGADO
: GUSTAVO MORO - SP279981
Documento eletrônico VDA54618082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:17
Código de Controle do Documento: 7b4b5cce-383c-4f3e-b644-463587eafe91

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:17
Código de Controle do Documento: 7b4b5cce-383c-4f3e-b644-463587eafe91